Tribunal: TJSP
Processo: 1005230-23.2014.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Consignação em pagamento – Contrato de fornecimento de gases industriais, locação de equipamentos e assistência técnica – Distribuição por dependência a ação de rescisão contratual – Alegação de reajustes abusivos, objeto de demanda principal – Sentença de procedência – Agravo retido e apelação da ré.
AGRAVO RETIDO – Alegação de carência de ação, por falta de comprovação de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Consignação em pagamento – Contrato de fornecimento de gases industriais, locação de equipamentos e assistência técnica – Distribuição por dependência a ação de rescisão contratual – Alegação de reajustes abusivos, objeto de demanda principal – Sentença de procedência – Agravo retido e apelação da ré.
AGRAVO RETIDO – Alegação de carência de ação, por falta de comprovação de recusa no recebimento dos valores e porque depositados valores inferiores ao devido, imprestáveis à quitação da dívida e não constituição em mora – Inteligência do art. 335, V do CC – Consignatória é meio competente para extinção da obrigação quando houver litígio sobre o objeto consignado – Agravo retido improvido.
LAUDO PERICIAL – Alegação de ausência de intimação das partes do início da perícia – Perícia contábil que não exigiu diligência ou juntada de documentos se não aqueles já existentes nos autos ou normas, portaria ou regulamentos de conhecimento público – Inexistência de nulidade – Apontamentos de irregularidades técnicas já respondidos pelo perito – Laudo pericial proficiente – Desnecessidade de refazimento – Inexistência de irregularidade no seu acolhimento pela sentença – Recurso não provido.
Agravo retido e apelação não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358404
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005230-23.2014.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante WHITE
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA, é apelado DINÂMICA EXTINTORES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005230-23.2014.8.26.0161 - Voto no 1.877
2/6
LKT
Apelação Cível no 1005230-23.2014.8.26.0161
Apelante: White Martins Gases Industriais Ltda
Apelado: Dinâmica Extintores Ltda
Comarca: Diadema - 3a Vara Cível
Juiz de Direito: Kleber Leles de Souza
Número de origem: 1005230-23.2014.8.26.0161
VOTO No 1.877
APELAÇÃO CÍVEL – Consignação em pagamento – Contrato de
fornecimento de gases industriais, locação de equipamentos e
assistência técnica – Distribuição por dependência a ação de
rescisão contratual – Alegação de reajustes abusivos, objeto de
demanda principal – Sentença de procedência – Agravo retido e
apelação da ré.
AGRAVO RETIDO Alegação de carência de ação, por falta de
comprovação de recusa no recebimento dos valores e porque
depositados valores inferiores ao devido, imprestáveis à quitação
da dívida e não constituição em mora Inteligência do art. 335, V
do CC Consignatória é meio competente para extinção da
obrigação quando houver litígio sobre o objeto consignado
Agravo retido improvido.
LAUDO PERICIAL Alegação de ausência de intimação das
partes do início da perícia Perícia contábil que não exigiu
diligência ou juntada de documentos se não aqueles já existentes
nos autos ou normas, portaria ou regulamentos de conhecimento
público
Inexistência de nulidade
Apontamentos de
irregularidades técnicas já respondidos pelo perito Laudo pericial
proficiente Desnecessidade de refazimento Inexistência de
irregularidade no seu acolhimento pela sentença Recurso não
provido.
Agravo retido e apelação não providos.
1. Trata-se de apelação (fls. 191/197) interposta por ré em ação de
consignação em pagamento, contra a respeitável sentença (fls. 182/188) que julgou
procedente o pedido formulado e declarou quitado o débito oriundo de contrato de
fornecimento de gases industriais, locação de equipamentos e assistência técnica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005230-23.2014.8.26.0161 - Voto no 1.877
3/6
LKT
De início, aponta a interposição de agravo retido (fls. 150/155),
argumentando a carência da ação por inadequação da via eleita, uma vez que não há prova
da recusa no recebimento, não apontou os abusos cometidos pela apelante e porque os
valores depositados não condizem com o total devido.
No mais, alega, em síntese, que a decisão foi proferia baseada
unicamente em prova emprestada dos autos no 1009784-98.201.8.26.0161, consistente em
prova pericial em que: a) não foram as partes intimadas do início da perícia; b) o laudo
pericial não considerou os percentuais de variação de preço de energia elétrica do mercado
livre; c) foram incorretamente considerados pelo senhor perito valores a título de ICMS à
razão de 18%, sendo que referida taxa não possuiu qualquer relação com a lide; d) não
foram auferidos pelo laudo todos os consumos abaixo do mínimo de todo o período
contratado. Pretende seja anulada a sentença recorrida para que seja determinado o
refazimento da prova pericial ou a reforma da decisão para que seja reconhecida a
improcedência do feito.
Recurso tempestivo e bem processado, não há contraminuta ao
agravo retido, e constam contrarrazões a fls. 202/209.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. De início, cumpre anotar que estes autos foram distribuídos por
dependência aos autos no 1009784-98.2014.8.26.0161, e àqueles estavam apensados para
julgamento conjunto, no entanto, aquele primeiro feito acabou por ser sentenciado antes
deste, sendo determinado o desapensamento.
3. O agravo retido não merece provimento.
Alega a ré-apelante carência de ação da parte autora, porquanto não
haveria recusa no recebimento dos valores, que, ademais, teriam sido depositados em valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005230-23.2014.8.26.0161 - Voto no 1.877
4/6
LKT
menor do que o devido, razão pela qual não se prestam a dar quitação ao débito, tampouco
evitar a mora. Por fim, afirma que não apontou a autora-apelada os abusos eventualmente
cometidos a justificar o ajuizamento da demanda.
No entanto, a parte autora ajuizou ação declaratória de rescisão
contratual e requereu, naquele feito, tutela antecipatória para rescisão imediata do contrato,
com base no descumprimento do contrato por parte da ré, consistente em irregularidades
nos reajustes dos valores.
A liminar foi indeferida, ou seja, não houve suspensão contratual,
de modo que permaneceu a ré a cobrar os valores com os reajustes apontados como
abusivos pela autora.
Entendeu, por isso, que seria adequado a propositura da
consignatória, para pagamento dos valores em discussão, alegadamente injustos, impostos
pela ré, para não incorrer em descumprimento contratual, conforme lhe faculta o inciso V
do artigo 335 do Código Civil.
Assim, não se vislumbra qualquer das causas apontadas pela ré-
apelante, a consubstanciar a alegação de carência de ação, tampouco impossibilidade
jurídica do pedido, ilegitimidade de qualquer das partes ou falta de interesse processual.
4. A apelação não merece provimento.
Este feito foi distribuído por dependência a ação declaratória de
rescisão contratual cumulada com repetição de indébito em dobro, em que se discute a
legalidade dos reajustes efetuados pela ré-apelante ao longo do contrato de fornecimento de
gases industriais, locação de equipamentos e assistência técnica, porquanto efetuados mais
de uma vez ao ano e porque não houve repasse da redução havida nos valores de custo de
energia elétrica.
Aquela ação foi julgada parcial procedente, reconhecendo o juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005230-23.2014.8.26.0161 - Voto no 1.877
5/6
LKT
de primeiro grau o abuso nos reajustes e ausência de repasse da redução dos custos com
energia elétrica, determinando a rescisão do contrato, bem como a devolução de valores à
autora, conforme apurado em laudo contábil.
Sob os mesmos argumentos apresentados nesta apelação, a ré
combateu também naquele feito o laudo pericial que concluiu pela abusividade dos
reajustes aplicados pela ré-apelante, alegações afastadas no julgamento daquele recurso:
“Trata-se
de
perícia
contábil,
executada
segundo
valores,
informações e documentos já constantes dos autos, aos quais ambas as
partes estavam cientes da existência. A execução da perícia não exigia
diligência ou exame de documentos outros que não aqueles já
colacionados aos autos ou de conhecimento público, de modo que era
mesmo desnecessária a intimação das partes apenas para informar-lhes
que do início dos trabalhos.
Ademais, todos quesitos, dúvidas e apontamentos efetuados pelas
partes e seus assistentes técnicos foram todos respondidos pelo expert.
A respeito dos percentuais de variação de preço de energia elétrica
do mercado livre, esclareceu o Perito Judicial que seguiu a previsão
contratual no que tange ao critério de preços e reajustes do produto
índices determinados no contrato firmado e seu aditivo e os reajustes
estabelecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL e
respectivas resoluções (fls. 402/404).
Esclareceu ainda o expert que 'O ICMS compôs e compõe o preço
final dos produtos pagos pela Autora, e por esse motivo foi corretamente
levado em consideração. Este perito em momento algum comparou
preços com ICMS e preços sem ICMS.' (fls. 404).
Por fim, informou o Perito que 'Nos anexos 02 e 03 do Laudo
Pericial, demonstramos detalhadamente o consumo mínimo com base
nas informações das notas fiscais emitidas, cujo início do consumo se
deu em dezembro/2012, enquanto que o anexo 02 apresentado pelo
assistente técnico teve início em março/2011, portanto considerando ele,
quantidades anteriores ao início do consumo pela autora.' (fls. 405).
Não havendo, pois, nulidade ou imprecisão do conteúdo, não é o caso
de refazimento da diligência. De consequência, também não há
irregularidade no acolhimento da conclusão do perito pela respeitável
sentença do juízo de piso.”
Assim, também neste recurso não merecem subsistir os argumentos
trazidos pela ré-apelante, de modo que se impõe a manutenção da respeitável sentença
recorrida, tal como lançada.
5. Em face do exposto, nega-se provimento ao agravo retido e à
apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005230-23.2014.8.26.0161 - Voto no 1.877
6/6
LKT
FRANCISCO SHINTATE
Relator